Tribunal: CARF
Processo: 13629.900921/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.900921/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.679 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SUPERMERCADO CARNEIRO E FILHOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO NA DECISÃO DA DRJ.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo. No caso, o voto condutor da decisão em
primeiro grau apresenta planilha de cálculo com erro de digitação, provocando
apuração incorreta do crédito reconhecido em julgamento, em evidente
prejuízo ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 é de R$40.614,43, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 093331546, emitido eletronicamente em 08/10/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 07878.66756.250814.1.7.02-5330.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.900921/2014-42
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900921/2014-42

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 76.192,51.
IRPJ devido(a): R$ 34.094,38.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 42.098,13.
Valor na DIPJ: R$ 42.098,13.
No despacho, foi reconhecido R$ 32.476,33.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. Em síntese, aduz que os valores dos Créditos relacionados no quadro, " Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", constante do relatório PERD/DCOMP
Despacho Decisório — Análise de Crédito, foram objetos de pedido de Compensação com os
débitos do Adicional de IRPJ não recolhidos nos meses (Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Julho,
Agosto, Outubro de 2012), através dos PERD/DCOMP, cujo detalhamento consta de planilha
anexa, consoante relação abaixo:

Em sessão de 11 de Agosto de 2020 (e-fls. 120) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900921/2014-42

O relator verificou que as parcelas de recolhimento de estimativas descritas na
tabela acima, num total de R$ 9.621,80, foram utilizadas em declarações de compensação que
compensaram débitos também de estimativas do próprio ano-calendário 2012 e de 2013.
Consultando os sistemas da RFB, verificou que o total de débitos de estimativas
compensadas do ano-calendário 2012 é de R$ R$ 8.138,10. Após nova apuração do IRPJ,
constatou haver crédito adicional de R$ 5.298,33:

Ciente da decisão de primeira instância em 13/10/2020 (e-fls. 128), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/11/2020 (e-fls. 129), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O reconhecimento a menor do crédito indicado em DCOMP decorre da glosa de
alguns recolhimentos de estimativas:

PER/DCOMP
Despacho decisório
Diferença
IRPJ devido
R$34.094,38
R$34.094,38

Estimativas pagas
76192,51
R$66.570,71
R$9.621,80
Estimativas compensadas

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900921/2014-42

Valor reconhecido no
Despacho Decisório
-R$42.098,13
-R$32.476,33
R$9.621,80

O relator constatou que a validação a menor estes recolhimentos se deve ao fato
de que a recorrente utilizou esta parcela de R$ 9.621,80 em compensações. No entanto,
constatou também que a maior parte destas compensações se referem às estimativas do próprio
ano-calendário 2012, no total de R$ 8.138,10, valor que entendeu deveria ser computado também
na apuração do IRPJ.
Em recurso voluntário, a recorrente alega apenas que deveriam também ser
computadas as compensações de estimativas declaradas na DCOMP
09743.65655.150914.1.7.04-3765. No entanto, analisando a cópia desta DCOMP (e-fls. 147)
vemos que se trata do mesmo crédito de pagamento indevido do DARF de R$ 9.867,38 que já
tinha sido considerado pelo relator do Acórdão recorrido. O relator apresentou a tela do sistema
da RFB com todas as DCOMP ativas (não canceladas) que compensam os débitos de
estimativas, enquanto que a recorrente apresentou apenas uma fotocópia da declaração, sem ao
menos apresentar a tela do sistema e-cac com o status desta declaração.
No entanto, verifico que o voto condutor do Acórdão recorrido incorreu em erro
material na elaboração da planilha que apurou o IRPJ, na medida em que foi computado um
valor incorreto de estimativas pagas e já reconhecidos no despacho decisório.
A tabela abaixo compara os valores declarados em DCOMP e no despacho
decisório e no voto do relator:

PER/DCOMP
Despacho
decisório
DRJ
IRPJ devido
R$34.094,38
R$34.094,38
R$34.094,38
Estimativas pagas
R$76.192,51
R$66.570,71
R$ 63.730,94
Estimativas compensadas

R$ 8.138,10

Saldo negativo

R$ 37.774,66
Valor reconhecido no Despacho
Decisório
-R$42.098,13
-R$32.476,33
R$32.476,33
Valor remanescente

R$5.298,33
Observe-se que o relator informou R$ 63.730,94 ao invés de R$ 66.570,71 em um
evidente erro de digitação. A apuração corrigida do IRPJ realizada pela DRJ consta abaixo:

DRJ
IRPJ devido
R$34.094,38
Estimativas pagas
R$66.570,71
Estimativas compensadas
R$8.138,10

R$74.708,81
Saldo negativo
-R$40.614,43
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.679 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900921/2014-42

Valor reconhecido no Despacho
Decisório
-R$32.476,33
Valor remanescente
-R$8.138,10

O crédito remanescente é exatamente a parcela de R$ 8.138,10 que o relator havia
confirmado no seu voto (e-fls. 123).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 é
de R$40.614,43, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Original